Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-95.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
INFORMAÇÃO INCORRETA DE URL EM REGISTRO ELEITORAL. ERRO
MATERIAL CORRIGIDO. MULTA NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra sentença do Juízo
da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que julgou extinta a representação proposta contra
o candidato ao cargo de Prefeito de Japira/PR, em razão de erro material na digitação
da URL registrada para propaganda eleitoral.

1.2. A sentença considerou que o erro na URL, lançado como
"https://instagran.com/.../" ao invés de "https://www.instagram.com/.../", não
configurava ilícito passível de punição, julgando extinta a representação.

1.3. A Coligação recorrente sustentou que a informação incorreta da URL violava as
normas eleitorais e comprometia a confiabilidade das informações ao eleitorado,
pleiteando a aplicação de multa conforme o art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o erro material na URL informada à Justiça Eleitoral caracteriza infração que
justifique a aplicação de multa nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

2.2. Se a correção do erro durante o processo retira a relevância do ato e a
necessidade de aplicação de penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43962990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22

3.1. O erro material na URL não se caracteriza como infração grave capaz de
comprometer a transparência ou a fiscalização da propaganda eleitoral, especialmente
quando corrigido de forma célere, conforme preceitua a Resolução TSE n.
23.610/2019, art. 28.

3.2. A aplicação de multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97, depende da
comprovação de que a irregularidade tenha potencial para causar dano efetivo, o que
não ocorreu no presente caso.

3.3. A jurisprudência do TRE-PR indica que a aplicação de penalidade é cabível em
casos onde há divergência substancial entre o endereço eletrônico informado e o
utilizado, o que não se verifica neste processo, sendo um mero erro material, já
corrigido, insuficiente para tal sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau.

4.2. Tese de julgamento: "Er

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600415-95.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600415-95.2024.6.16.0079,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com amparo no art. 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil (Representação ajuizada pela Coligação A Mudança Que Japira Precisa com
fulcro na Lei nº 9.504/97, em face de Erivelto Borges da Silveira, candidato a Prefeito do Município
de Japira/PR em que alegou a representada que a pg https://www.instagram.com/erive_ltoborges/ ,
hospedada na rede social Instagram, tem sido utilizada como perfil oficial do candidato Eriveldo
Borges da Silveira descrição post: "1ª foto Japira Agora é; 2ª foto Juntos Somos Mais Fortes; e 3ª
foto igual a segunda", que não tem registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 57-B, IV e § 1º
da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Em segredo de justiça (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Em segredo de justiça (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962990
03/09/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.889

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600415-95.2024.6.16.0079 – Japira –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Em segredo de justiça
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: Em segredo de justiça
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
INFORMAÇÃO INCORRETA DE URL EM REGISTRO ELEITORAL. ERRO
MATERIAL CORRIGIDO. MULTA NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra sentença do Juízo
da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que julgou extinta a representação proposta contra
o candidato ao cargo de Prefeito de Japira/PR, em razão de erro material na digitação
da URL registrada para propaganda eleitoral.

1.2. A sentença considerou que o erro na URL, lançado como
"https://instagran.com/.../" ao invés de "https://www.instagram.com/.../", não
configurava ilícito passível de punição, julgando extinta a representação.

1.3. A Coligação recorrente sustentou que a informação incorreta da URL violava as
normas eleitorais e comprometia a confiabilidade das informações ao eleitorado,
pleiteando a aplicação de multa conforme o art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o erro material na URL informada à Justiça Eleitoral caracteriza infração que
justifique a aplicação de multa nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

2.2. Se a correção do erro durante o processo retira a relevância do ato e a
necessidade de aplicação de penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43962990 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22

3.1. O erro material na URL não se caracteriza como infração grave capaz de
comprometer a transparência ou a fiscalização da propaganda eleitoral, especialmente
quando corrigido de forma célere, conforme preceitua a Resolução TSE n.
23.610/2019, art. 28.

3.2. A aplicação de multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97, depende da
comprovação de que a irregularidade tenha potencial para causar dano efetivo, o que
não ocorreu no presente caso.

3.3. A jurisprudência do TRE-PR indica que a aplicação de penalidade é cabível em
casos onde há divergência substancial entre o endereço eletrônico informado e o
utilizado, o que não se verifica neste processo, sendo um mero erro material, já
corrigido, insuficiente para tal sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau.

4.2. Tese de julgamento: "Erro material na informação da URL para propaganda
eleitoral, desde que corrigido, não configura infração eleitoral grave, afastando a
aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 57-B, inciso IV e
§§ 1º e 5º; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - REC: 0603922-
78.2022.6.16.0000, Relator: Roberto Aurichio Junior, Data de
Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: DJE-, data 22/11/2022;
TRE-PR - REC: 0602213-08.2022.6.16.0000, Relatora: Melissa De
Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data de
Publicação: DJE-276, 20/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A MUDANÇA QUE
JAPIRA PRECISA em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto a Representação proposta contra o candidato
ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA, candidato ao cargo de Prefeito do município de Japira/PR.

Num. 43962990 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22

A decisão proferida pelo Juiz da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR considerou que a
irregularidade apontada consistiu em mero erro de digitação havida na indicação da URL do
candidato no Candex, em que foi lançado "https://instagran.com/erive_ltoborges/", quando
deveria ter lançado "https://www.instagram.com/erive_ltoborges/", o que não é capaz que tornar
a propaganda ilícita e passível de punição.

Insatisfeita com a decisão, a COLIGAÇÃO A MUDANÇA QUE JAPIRA PRECISA
interpôs recurso sustentando a ausência do registro correto da URL junto à Justiça Eleitoral
violava expressamente as normas eleitorais, especialmente em um contexto onde a manipulação
de informações e a criação de perfis falsos são preocupações reais. Segundo a coligação, a falta
de comunicação adequada do endereço eletrônico compromete a confiabilidade das informações
disponibilizadas ao eleitorado e, portanto, a multa prevista na lei deveria ser aplicada.

Alega que houve violação ao regramento que estabelece as diretrizes para a
propaganda eleitoral na internet, e assim é devida a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º,
da Lei 9.504/97.

Como pedidos, requer a anulação da decisão do juízo eleitoral com o retorno do
feito para a devida instrução e julgamento.

Citado, o recorrido apresentou contrarrazões em que sustentou que: a) a
representação constitui verdadeira “aventura jurídica”; b) efetivamente o que ocorreu foi mero
equívoco, que já está solucionado; c) com a retificação do endereço ocorreu a perda
superveniente do objeto desta ação; d) “In casu, não existindo a controvérsia, com a devida
regularização (documentação em anexo) é causa de extinção do processo sem resolução de
mérito, e no presente caso, de não conhecimento recursal.

Ao final pleiteia a improcedência do recurso com a condenação do por litigância de
má-fé.

Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e rejeição das preliminares aventadas no recurso. No mérito, pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo. A decisão foi prolatada no dia 22 de agosto de 2024,
ocorrendo a interposição do Recurso Eleitoral em 23 de agosto de 2024, dentro do prazo de 1
(um) dia, conforme o art. 22, caput, da Resolução TSE n.º 23.608/2019.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente cabe analisar as questões trazidas nas contrarrazões de natureza
preliminar.

No pertinente à alegação de que teria ocorrido a PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO, em vista da correção do erro referente ao endereço da rede social do recorrido
informado à Justiça Eleitoral, tenho que não poderia ser acolhida.

Ocorre que no caso, a pretensão do recorrente volta-se à análise da relevância do
ato (omissão), e a possível aplicação de multa, na forma do § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97, e
como pontuado pelo parquet “a omissão de informação correta à Justiça Eleitoral acerca do
endereço utilizado para divulgação de propaganda eleitoral constitui infração, sujeita à penalidade
prevista no §5º do art. 57-B da Lei 9.504/97, independentemente da retificação posterior da URL.”

Da mesma forma não comporta acolhimento a alegação de litigância de má fé e a
aplicação de multa dela decorrente, como preceitua o art. 80, VI, do CPC, isto porque o pedido
não pode ser considerado manifestamente infundado.

Efetivamente restou demonstrada a ocorrência de equívoco na informação relativa a
URL, que ainda que se constitua de erro, demonstra desconformidade com a norma de regência
Num. 43962990 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22

que tem por finalidade assegurar a transparência bem como a fiscalização e o livre acesso dos
eleitores às mídias sociais do candidato, determinação inserta no art. 57-B, inciso IV e §1º, da
Lei n. 9.504/1997 , e na Resolução TSE n. 23.610/2019, em seu art. 28.

Assim, deixo de acolher as preliminares levantadas pelo recorrido ERIVELTO
BORGES DA SILVEIRA, em suas contrarrazões.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Como relatado na origem a coligação A MUDANÇA QUE JAPIRA PRECISA [MDB /
UNIÃO] - JAPIRA - PR, ingressou com Representação em desfavor de ERIVELTO BORGES
DA SILVEIRA, candidato ao cargo de prefeito do Município de Japira, nas Eleições Municipais
2024, pela coligação Juntos Somos Mais Fortes [SOLIDARIEDADE / PDT / AVANTE], tendo
por fundamento o art. 57-B, inciso IV e §1º, da Lei n. 9.504/1997, ao argumento de ocorrência de
propaganda eleitoral na internet, na rede social Instagram, sem comunicação do respectivo
endereço.

Restou incontroversa a ocorrência de erro, possivelmente de digitação, quando da
informação da URL do perfil do candidato ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA na rede social
Instagran no sistema Candex.

O Juízo sentenciante assim decidiu:

No caso dos autos, o candidato devidamente informou a rede social em que
realizaria propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral. O mero erro ao digitar a
URL de seu perfil na rede social Instagram no sistema Candex, lançando "
https://instagran.com/erive_ltoborges/", quando deveria ter lançado "
https://www.instagram.com/erive_ltoborges/", não é capaz que tornar a
propaganda ilícita e passível de punição. Observa-se, portanto, que trata-se
de um mero erro de digitação que não teve o condão de causar desequilíbrio
na disputa, vez que o nome da rede social Instagram é mundialmente
conhecido.

Desse modo, da análise o acervo probatório, não se vislumbra qualquer
ilegalidade apta a sustentar a presente representação eleitoral, carecendo
ao autora interesse de agir para acionar a Justiça Eleitoral.

Em face do exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO
com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita com a decisão, a COLIGAÇÃO A MUDANÇA QUE JAPIRA PRECISA
interpôs recurso sustentando que a ausência do registro correto da URL junto à Justiça Eleitoral
violava expressamente as normas eleitorais, especialmente em um contexto onde a manipulação
de informações e a criação de perfis falsos são preocupações reais. Segundo a coligação, a falta
de comunicação adequada do endereço eletrônico compromete a confiabilidade das informações
disponibilizadas ao eleitorado e, portanto, a multa prevista na lei deveria ser aplicada.

Pleiteia o recorrente a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para
instauração do contraditório e julgamento da representação.

Contudo, verifica-se que não é o caso de ser atendida tal pretensão.

Em primeiro lugar porque como se depreende da inicial não há qualquer pedido de
produção de prova estando a inicial instruída com a documentação necessária para a análise da
demanda.

Em segundo lugar porque houve o oferecimento de contrarrazões em que o
recorrido apresentou sua defesa.

Assim sendo certa a inexistência de pedido de dilação probatória, e já havendo a
manifestação do representado, ainda que na fase recursal, encontram-se desde logo os autos
maduros para julgamento.

Num. 43962990 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22

Pois bem.

O Recorrente sustenta que a o Recorrido teria informado à Justiça Eleitoral o
seguinte endereço eletrônico do Instagram, para ser usado em sua campanha
https://instagran.com/erive_ltoborges//, contudo estaria utilizando para sua campanha o seguinte
endereço "https://www.instagram.com/erive_ltoborges/". Sustenta que assim o Recorrido estaria
infringindo o disposto previsto no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, sendo devida a aplicação de
multa. No ponto, sustenta que:

(...) em que pese o entendimento, a multa deve ser aplicada como
consequência da mera conduta irregular, não havendo que se falar em
ausência de sanção com o posterior registro do respectivo perfil.
Necessário reiterar, dentro desse aspecto, que a normal legal tutela o
direito do eleitor de ampla publicidade às informações sobre
candidatos, partidos e coligações a partir de fontes fidedigna

Ressalto que o recorrente não aponta qualquer dano efetivo decorrente do equívoco
verificado neste caso.

A Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que partidos políticos, coligações e
candidatos devem informar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as URLs das suas páginas
oficiais nas redes sociais. Essa obrigatoriedade está prevista no artigo 28 da Resolução, que
exige que as URLs sejam cadastradas e comunicadas à Justiça Eleitoral, permitindo o
monitoramento e fiscalização da propaganda eleitoral realizada nesses canais. A comunicação
das URLs deve ser feita até 10 dias após a criação das páginas ou perfis.

Essa medida visa garantir a transparência e o controle sobre as atividades de
campanha, possibilitando que a Justiça Eleitoral acompanhe de perto as ações de propaganda e
previna eventuais irregularidades. Além disso, a resolução prevê penalidades para o
descumprimento dessas normas, como multas, caso sejam identificadas irregularidades na
propaganda eleitoral online.

De acordo com precedentes este Regional, a caracterização do descumprimento da
norma em comento ocorre quando se verifica que o endereço eletrônico totalmente diverso do
informado pelo candidato, ou em que o endereço eletrônico não foi informado pelo candidato,
como é o caso do precedente invocado pelo recorrente em sua inicial (TRE-PR - REC: 0603922-
78.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR, Relator: Roberto Aurichio Junior, Data de Julgamento:
17/11/2022, Data de Publicação: DJE-, data 22/11/2022 e TRE-PR - REC: 0602213-
08.2022.6.16.0000 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 060221308, Relator: Melissa De Azevedo
Olivas, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data de Publicação: DJE-276, data 20/10/2022)

Não é o caso dos autos em que da análise da disparidade entre os endereços
apontados pelo recorrente, percebe-se de pronto que se trata de mero erro material, o qual,
segundo consta, tão logo apontado foi corrigido.

Logo, percebe-se que o eventuais erros materiais havidos, consistentes na ausência
da indicação de “www” no início do endereço eletrônico e de erro de grafia com a troca da letra “
m” (InstagraM) por “n” (InstagraN), indicado pelo candidato e corrigidos tão logo verificados, não
fazem incidir a multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97.

Diante do exposto, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral que apontou que as peculiaridades do caso, “especialmente a ausência de má-fé do
recorrido e o fato de que o endereço foi corrigido no RRC por determinação do Juízo singular”, o
voto é pelo desprovimento do recurso.

CONCLUSÃO

Por essas razões, voto por conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento,
mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Num. 43962990 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600415-95.2024.6.16.0079 -
SIGILOSO - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: SIGILOSO -
Advogados do RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDO: SIGILOSO - Advogado do RECORRIDO:
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962990 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:25:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314250231800000042916322
Número do documento: 24090314250231800000042916322
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:35:22